Tribunal: TJSP
Processo: 1004524-37.2021.8.26.0309
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. DESVIO DE FUNÇÃO. Recurso tirado contra sentença que julgou procedente pedido de indenização correspondente à diferença remuneratória entre os cargos de subinspetor e de inspetor da Guarda Municipal de Jundiaí. Conjunto provativo suficiente a demonstrar atividade em desvio de função para o período indicado. Direito à percepção da diferença

Ementa:
APELAÇÃO e REEXAME NECESSÁRIO. PROCEDIMENTO COMUM. DESVIO DE FUNÇÃO. Recurso tirado contra sentença que julgou procedente pedido de indenização correspondente à diferença remuneratória entre os cargos de subinspetor e de inspetor da Guarda Municipal de Jundiaí. Conjunto provativo suficiente a demonstrar atividade em desvio de função para o período indicado. Direito à percepção da diferença salarial para que não haja enriquecimento indevido por parte da Administração. Incidência do verbete sumular de no 378 do STJ. Precedentes dos e. Tribunais Superiores e desta Corte Bandeirante. Reexame necessário que se considera interposto, ponderada a feição ilíquida da condenação. Exegese da Súmula 490 do STJ. Desfecho processual integralmente mantido. RECURSOS VOLUNTÁRIO E REEXAME NECESSÁRIO DESPROVIDOS.